Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-98.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010129-98.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: ALBERTO DE SOUZA FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, por condicionar a sua liberdade provisória ao pagamento de fiança no auto de prisão em flagrante delito no 1007380-79.2022.8.11.0042 (PJe), em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.
A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/05/2022 e, ainda na Delegacia de Polícia, foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, inicialmente estabelecida pela autoridade policial no patamar de 1/2 (meio) salário mínimo; tendo sido reduzida pelo MM. Juiz de 1o grau em sede de audiência de custódia, ficando estabelecida no quantum de R$ 400,00 (quatrocentos reais), parcelada em duas prestações, a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias e a segunda com vencimento em 60 (sessenta) dias, oportunidade em que determinou a expedição do alvará de soltura.
Nesse contexto, assevera que, conquanto tenha sido agraciado com a liberdade provisória, a determinação de recolhimento de fiança é manifestamente ilegal, haja vista que o beneficiário ostenta uma condição financeira precária, uma vez que se diz hipossuficiente, com renda mensal de R$ 1.742,73 (mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) e possui 2 (dois) filhos menores, de modo que não pode despender do valor arbitrado sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, inc. I, c/c art. 350, ambos do CPP, expedindo-se salvo-conduto. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com a documentação anexada do ID 129491677 ao ID 129491683.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Especificamente no que tange à pretensão mandamental, é cediço que os artigos 325, §1o, e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, sendo perfeitamente possível a redução ou a exoneração do valor fixado, nos casos em que o segregado demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da caução, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Na hipótese dos autos, a partir de uma análise perfunctória do processo eletrônico, própria das apreciações in limine, é possível inferir que o paciente aufere, como açougueiro, renda mensal de R$ 1.742,73 (mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos). De mais disso, consoante informado pelo próprio segregado na Delegacia, reside em imóvel próprio nesta Capital (ID 129491683 - p. 14/16).
Assim sendo, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela nobre Defensora Pública, à primeira vista, concluo que não falta ao beneficiário a mínima condição de arcar com o ônus pecuniário arbitrado em seu desfavor, mormente na hipótese em que o montante acautelatório foi parcelado em 2 (duas) prestações de R$ 200,00 (duzentos reais), razão pela qual, por ora, fica obstada a almejada dispensa da fiança.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de ALBERTO DE SOUZA FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator